Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, ao opor embargos declaratórios em face da sentença de origem, o patrono comunicou o óbito do réu AILTON COELHO ALVES e apresentou a certidão respectiva (IDs 74851385 e 74851386). Contudo e, até o presente momento, não foi apresentada a procuração outorgada pelo Espólio. Desta feita, antes de prosseguir na análise do recurso, deverá regularizar a representação processual, conforme o artigo 687 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46